Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702227-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO GLAYDSON MAGALHAES JULIÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Obrigação de fazer. Sentença motivada pelos fundamentos apresentados pelas partes, ausente, portanto, ofensa ao princípio da não surpresa. Vícios extra e ultra petita não configurados. Regularização de loteamento situado em terra pública. Imóvel residencial. Preenchimento dos requisitos exigidos no art. 3o, da Lei 9.262/96. Possibilidade de venda direta ao ocupante. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, indicando a ocorrência de decisão surpresa e o consequente desrespeito aos princípios da cooperação e da ampla defesa. Invoca dissidio pretoriano quanto ao ponto, amparando-se em julgado do STJ para demonstrar a divergência; c) artigos 9o, § 2o, da Lei 13.465/2017, e 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que o recorrido não fez prova demostrando a efetiva ocupação do imóvel dentro do marco de tempo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 10 do Código de Processo Civil e a invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, para o STJ, “O princípio da "não surpresa", constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019). E, nessa medida, “O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa." (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à apontada ofensa aos artigos 9o, § 2o, da Lei 13.465/2017, e 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado referente ao recorrido ter atendido aos requisitos legais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009